Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ANULAÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente, de obrigação de fazer, consistente na sua promoção, em ressarcimento de preterição, com efeitos financeiros pretéritos desde 21/08/2020, com o pagamento dos respectivos valores decorrentes da mudança de patente pretendida.

2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação na qual narra que após ter concluído os 30(trinta) anos de prestação der serviços à Polícia Militar do Distrito Federal pleiteou a sua transferência para a reserva, por requerimento datado de 25/01/2017. Posterirormente, no dia 14/02/2017, pleiteou o sobrestamento da transferência para a reserva, pois estava realizando curso para assumir posto superior de graduação. Contudo, apesar do seu pedido de sobrestamento, o Recorrente foi transferido para a reserva remunerada em 21/02/2017, e não obstante ter impugnado o ato, não obteve a correção, no amparo de sua pretensão de permanecer na ativa. A seguir, o Recorrente ingressou com ação judicial, PJE 0703844-62.2021.8.07.0016, no âmbito da qual alcançou a anulação do processo administrativo que o transferiu para a reserva e foi reintegrado nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal.

3. Entretanto, em razão do ato administrativo impugnado, ele não conseguiu concluir seu curso de aperfeiçoamento que já estava em seu estágio final, e fora dos quadros da Polícia Militar, não obteve a promoção no posto de subtenente, como seus demais colegas do curso de aperfeiçoamento. Ao ser reintegrado nos quadros, realizou novo curso de aperfeiçoamento, que o capacitava para a promoção ao posto superior, motivo pelo qual formulou novo pedido junto à Polícia Militar, demostrando que concluiu o curso em junho de 2022. Contudo, permanece como 1o sargento desde 22/04/2014.

4. Diante deste cenário, por entender que atende todos os requisitos, o Recorrente pleiteou o ressarcimento da preterição, bem como fosse alcançada a patente de seus colegas do curso de aperfeiçoamento, que ocupam a patente de subtenente desde 21/08/2020. Contudo, o seu pedido foi indeferido, ao fundamento de que o Recorrente “(...) já foi reclassificado no almanaque de praças na posição a que tem direito”. Ao final, o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido a promovê-lo, em ressarcimento de preterição, com efeitos financeiros pretéritos desde 21/08/2020, vez que os policiais que se submeteram ao curso de aperfeiçoamento de praças juntamente com ele foram promovidos na data referida.

5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que está comprovado nos autos que ele atende aos requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 53369207), nas quais o Recorrido defende a manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição se o Recorrente possui direito à promoção por ressarcimento por preterição, em razão de ter sido colocado na reserva determinado período, mesmo após ter formulado pedido de suspensão da solicitação anterior, vez que possuía o intento de primeiro concluir curso de aperfeiçoamento que o permitia assumir posto superior de graduação (subtenente).

7. Em suas razões recursais, o Recorrente reafirma os argumentos contidos na inicial, bem como que não é legítima a fundamentação apresentada pelo Recorrido, no sentido de que ele não preencheu o requisito de tempo de exercício na função, pois ele foi obstado de cumprir o tempo exigido em razão do ato ilegal e abusivo da administração, que o impediu de exercer suas funções como policial militar.

8. A promoção em ressarcimento de preterição é efetivada após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo realizada conforme a antiguidade ou merecimento, recebendo o militar, assim promovido, o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, conforme o art. 14 da Lei no 12.086/2009. Contudo, conforme muito bem pontuado pela juíza sentenciante, para que haja a promoção em ressarcimento de preterição devem ser preenchidos os requisitos específicos, que são: tempo de exercício na função e observância estrita da precedência. Assim, tendo em vista que, mesmo por erro da administração pública, o Recorrente passou para a inatividade, não desempenhou sua função no período, mostrando-se impossível a contagem do tempo em que permaneceu na reserva como tempo de efetivo serviço.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

10. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa. Contudo, resta suspensa a exigibilidade de ambas as verbas, em razão do Recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.